Tribunal: TJSP
Processo: 2228541-88.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, nos quais o embargante sustenta omissão quanto à análise da alegação de que,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, nos quais o embargante sustenta omissão quanto à análise da alegação de que, na qualidade de exequente, não deu causa ao excesso de execução, pleiteando o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar a responsabilidade do exequente pelo excesso de execução e, por conseguinte, a fixação de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado aprecia adequadamente a controvérsia ao manter a condenação em honorários advocatícios diante do reconhecimento do excesso de execução.
A alegação de ausência de responsabilidade do exequente configura mero inconformismo com a solução adotada, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Inexistente demonstração concreta de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A manutenção de honorários advocatícios em razão de excesso de execução reconhecido afasta alegação de omissão quando devidamente fundamentada. 2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou modificação do julgado. 3. A fundamentação suficiente do acórdão supre a exigência do art. 93, IX, da CF, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDclAgRgREsp no 10270/DF; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE; STJ, EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG.